Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Diante da prolação de sentença de mérito na ação principal, informada por meio da petição de ID 14055055, retiro o processo de pauta. Em observância aos primados do contraditório e da ampla defesa, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator